Tribunal: STF
Processo: RE 571151
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV, DA CF. OFENSA À LIBERDADE DE IMPRENSA E DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO.



    1. O Tribunal Pleno, na ADPF 130, rel. Min. Carlos Britto, DJe de 06-11-2009, decidiu que não afronta a liberdade de imprensa ou a livre manifestação do pensamento a responsabilização civil de jornalistas ou de veículos de imprensa por danos morais decorrentes de matérias jornalísticas.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame dos pressupostos fáticos para a configuração do dano moral indenizável, a teor do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.